Tribunal: TCU
Processo: 018.527/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10634/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos atos de admissão a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 018.527/2021-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alduir Marcos Negri (XXX.410.600-XX); Ana Lucia Goncalves da Silva Nunes (XXX.459.830-XX); Carla Andresa Haag (XXX.888.740-XX); Carlos Alexandre Petersen (XXX.619.090-XX); Daiana Cristine Sander (XXX.602.380-XX); Fabio Lopes Gomes (XXX.270.580-XX); Laurilene Reis de Aguiar (XXX.968.372-XX); Luciano de Souza (XXX.965.880-XX); Ricardo Piuco Bedin (XXX.901.890-XX); Taina Willers Mendonca (XXX.680.360-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.